Tribunal: TJSP
Processo: 1014373-88.2014.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTE DE VEÍCULO – Colisão do ônibus com a motocicleta conduzida pelo falecido cônjuge e pai dos autores que não restou demonstrada – Motocicleta que teria colidido com o terceiro veículo envolvido no acidente, que, de forma imprudente, realizou ultrapassagem da motocicleta em local proibido, vindo a colidir com o ônibus da ré e, posteriormente, com a motocicleta - Nexo causal

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTE DE VEÍCULO – Colisão do ônibus com a motocicleta conduzida pelo falecido cônjuge e pai dos autores que não restou demonstrada – Motocicleta que teria colidido com o terceiro veículo envolvido no acidente, que, de forma imprudente, realizou ultrapassagem da motocicleta em local proibido, vindo a colidir com o ônibus da ré e, posteriormente, com a motocicleta - Nexo causal entre conduta da ré e o acidente envolvendo a moto do falecido que não restou demonstrado - RECURSO IMPROVIDO.